Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-51.2021.8.11.0009
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001422-51.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DENISSON SILVA SOUZA - CPF: 047.749.402-16 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSIMEIRE DA SILVA SOUZA - CPF: 757.340.282-15 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DENISSON SILVA SOUZA - CPF: 047.749.402-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE DA SILVA SOUZA - CPF: 757.340.282-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001422-51.2021.8.11.0009

Origem:
2ª Vara de Colíder

Parte Recorrente(s):
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Parte Recorrida(s):
Estado de Mato Grosso e Município de Colíder

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta: 36

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – SAÚDE PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL –
PLEITO RECURSAL APENAS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO DO PRESENTE FEITO PARA O JUIZADO ESPECIAL – APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA LEI Nº 9.099/95 – VEDAÇÃO LEGAL À CONDENAÇÃO DE CUSTAS OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE 1º GRAU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Colíder, buscando compelir os entes públicos à realização, em favor da parte demandante, de
tratamento cirúrgico de fratura da diáfise do fêmur
, cuja demanda tramitou, inicialmente, na 2ª Vara de Colíder.

A tutela de urgência foi deferida e confirmada em sentença, que
julgou

procedente

o pedido inicial
, contudo deixou de condenar os requeridos em honorários advocatícios, em razão da parte autora ter sido patrocinada pela Defensoria Pública Estadual.

Insurgência apenas da parte autora pugnando pela fixação de honorários em favor do Fundo
Especial para Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública
.

Em contrarrazões, ambos os recorridos sustentam a necessidade de manutenção da sentença.

Aportando os autos no E. Tribunal de Justiça, em atenção ao valor atribuído à causa na origem, fora proferida decisão reconhecendo a competência do sistema dos Juizados para prosseguimento do feito, declinando os autos para julgamento perante esta Turma Recursal.

Pelo Parecer de ID 158957656, o i. representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Primeiramente, registro que o presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 do TJMT (Tema nº 1), que fixou a tese de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Ressalto, ainda, que não houve insurgência recursal quanto ao mérito da demanda, de tal forma que a
controvérsia cinge-se tão somente acerca
da necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor dos entes públicos vencidos na demanda.

Tendo em vista a redistribuição do presente feito para a Turma Recursal/Juizado Especial, a sistemática da Lei nº 9.099/95 é aplicada automaticamente e de observância obrigatória.

Nesse espeque, nos moldes do seu artigo 55, as verbas sucumbenciais somente serão devidas em caso de insucesso na insurgência recursal ou de litigância de má-fé:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Por se tratar de matéria de ordem pública, mormente em demanda envolvendo o Erário (cuja tutela impõe singular cautela ao Magistrado), a aplicação das normas do microssistema dos Juizados Especiais é compulsória,
prevalecendo, inclusive, sobre eventual condenação anterior, seja das custas ou de honorários advocatícios em primeiro grau.

Nesse sentido é o firme entendimento desta Egrégia Turma Recursal:

[...] por óbvio, como o feito fora declinado para os Juizados Especiais o mesmo deverá seguir o valor máximo de custos no processo ao teto dos Juizados da Fazenda Pública em até 60 (sessenta) salários-mínimos na data de distribuição da ação, de onde, eventuais valores que vencerem no curso da ação estes estão fora do teto de limitação dos Juizados Especiais, que deverá ser observado pelo magistrado da origem, bem como, efetivada as devidas correções
para que o SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SEJA PRESERVADO, devendo ainda rever até sobre eventuais honorários, visto que, em sede de Juizados Especiais, a sentença de 1º grau não arbitra honorários, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95,
exceto no caso de litigância de má-fé.
(NU
1004576-40.2017.8.11.0002, Relator Juiz de Direito Marcelo Sebastião Prado de Moraes, DJE de 21.10.2019)

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE UTI – LIMINAR DEFERIDA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA – DEVER DO ESTADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO PARA EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APLICADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA -
REDISTRIBUIÇÃO DO PRESENTE FEITO PARA O JUIZADO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA LEI Nº. 9099/95 – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DE CUSTAS OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE 1º GRAU
– SENTEÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
Tendo em vista a redistribuição do presente feito para o Juizado Especial, automaticamente aplica-se a sistemática das custas e honorários da Lei 9099/95, prevalecendo está sobre eventual condenação anterior, seja das custas ou de honorários em 1º grau, mormente quando em sede de Juizados Especiais, inexistem custas ou honorários advocatícios em sede de 1º grau,

de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, somente serão arbitradas as custas ou honorários em caso de insucesso do recurso aviado. (NU
00164445120138110041, Relatora Juíza de Direito Patricia Ceni dos Santos, DJE de 10.10.2019)

Anoto, por fim, que a parte recorrente não se opôs à decisão que determinou a redistribuição do feito aos Juizados, oportunidade em que lhe seria dado questionar eventual prejuízo decorrente do declínio de competência operado.

Diante disso, apesar das alegações do recorrente, afigura-se
incabível a fixação de honorários em relação à sucumbência operada em primeiro grau, por expressa vedação legal, independentemente do escorço argumentativo em relação às controvérsias que pairam sobre o arbitramento de verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Dessa forma, a decisão proferida não comporta reforma.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023